Tribunal: TJMT
Processo: 1011895-84.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011895-84.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DA SILVA - CPF: 055.429.721-36 (PACIENTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE SORRISO - MT (IMPETRADO), MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN DE ARRUDA ALVES - CPF: 048.628.161-26 (TERCEIRO INTERESSADO), KIMBERLY NATHIELY DOS REIS - CPF: 067.979.641-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA PROCESSUAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, com arrimo em tese de malfadado excesso de prazo para apreciação do pedido de relaxamento do ergástulo preventivo.

II. Questões em discussão

2. Consiste em analisar a ocorrência de constrangimento ilegal em razão de suposta excessiva delonga na apreciação de pedido formulado em prol do paciente na instância singela.

III. Razões de decidir

3. Como é cediço, não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. juízo singular vem conduzindo o feito de forma diligente - o qual, aliás, já se encontra em fase de alegações finais, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, em atendimento ao princípio da razoável duração do processo.

4. Fixadas essas premissas, cuida-se de irresignação deduzida em face de alardeada demora na apreciação do pedido de relaxamento da prisão preventiva do paciente, formulado, na origem, com lastro em tese de malfadado excesso de prazo; cenário em que, consideradas as circunstâncias do caso, a detida análise dos autos obsta o acolhimento da argumentação do impetrante, uma vez que o feito tramita regularmente, já tendo o i. órgão ministerial, inclusive, se manifestado nos autos acerca do petitório defensivo, e tendo esta c. Câmara Criminal recentemente apreciado
habeas corpus
diverso impetrado em prol do paciente, no bojo do qual ressaiu afastada a tese de excesso de prazo.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:

“Não se constata o alardeado excesso de prazo quando não verificada desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público na hipótese concreta”.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06/04/2021, DJe 15/04/2021
.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1011895-84.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE:

Dr. MARCOS PAULO DOS SANTOS

PACIENTE:

CARLOS EDUARDO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
deixar de apreciar o pedido de relaxamento da prisão preventiva imposta ao paciente
no interesse da Ação Penal n. 1005641-09.2024.8.11.0040 (PJe), em que
CARLOS EDUARDO
foi denunciado como incurso nas sanções
do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
.

Dessume-se dos autos que o paciente se encontra preventivamente recolhido ao cárcere desde
02/04/2024,
à custa da suposta prática do crime supramencionado.

Em
27/03/2025
, a i. Defesa formulou pedido de
relaxamento da prisão preventiva
imposta ao custodiado, com arrimo em tese de
malfadado excesso de prazo para formação da culpa
, o qual, até a data de impetração do
writ
, não havia sido apreciado pela d. autoridade judiciária.

Nesse cenário, aduz o d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de
ausência de prestação jurisdicional
, em vista do lapso temporal decorrido desde a juntada aos autos do pedido de relaxamento da segregação cautelar do increpado, sem que a d. autoridade judiciária tenha proferido decisão a respeito da matéria; tempo considerado
desarrazoado
em vista das circunstâncias do caso, em alardeada ofensa ao direito fundamental à
razoável duração do processo
(art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).

Lastreado em tais assertivas, o d. impetrante vindica a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas, se necessárias; e, subsidiariamente, requer a fixação de prazo ao d. juízo
a quo
para proferir decisão a respeito do pleito defensivo.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 280584374 e ss).

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID
280811856), foram solicitadas informações à autoridade tida por coautora, que as prestou
por meio do ofício disponível no ID 282929353.

Simultaneamente, o d. impetrante apresentou petição em que requereu a
reconsideração
da decisão de indeferimento do pedido de concessão liminar da ordem, com a reiteração dos argumentos apresentados na prefacial do
writ
(ID 282195894), pretensão que restou rejeitada, com subsequente determinação de
regular prosseguimento do feito (ID 282743390).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 284094351).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
CARLOS EDUARDO DA SILVA,
Jhonatan de Arruda Alves
e
Kimberly Nathiely dos Reis
foram
presos em flagrante delito
em
02/04/2024
, pela suposta prática dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06
.

Quando da oferta da correspondente
denúncia
, o i. órgão ministerial imputou aos três tão somente o cometimento do delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Colhe-se da incoativa ministerial que, na data fatídica, por volta das 17h30min, em via pública, nomeadamente a Rua das Aroeiras, no Bairro Colinas, Município de Sorriso/MT, o corréu
Jhonatan
transportava e trazia consigo
, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros,
substância entorpecente
[uma porção grande de pasta-base de cocaína e uma porção grande de maconha], sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ademais, nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
Jhonatan
e
Kimberly
guardavam e tinham em depósito
, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros,
substância entorpecente
[quatro tabletes de maconha, um tablete de maconha do tipo
skank
, duas porções grandes de cocaína e catorze porções de cocaína], sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Por fim, na mesma data, em horário ignorado, o paciente
CARLOS EDUARDO

trazia consigo, guardava e tinha depósito
, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros,
substâncias entorpecentes
[
duas porções grandes de pasta base de cocaína, meio tablete de pasta base de cocaína, um pedaço grande de pasta base de cocaína e uma porção grande de maconha
], sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar

Conforme contextualizado pelo
parquet
, no dia dos fatos, policiais militares se deslocaram até as imediações de uma determinada residência — sediada na Rua das Aroeiras, n. 132-A, no Bairro Colinas, em Sorriso/MT — por terem recebido informações no sentido de que
Jhonatan
e
Kimberly
se dedicavam à distribuição lucrativa de drogas na região.

O corréu
Jhonatan
, logo ao perceber a aproximação policial, empreendeu fuga em seu veículo automotor, vindo a ser, no entanto, perseguido e abordado pelos agentes policiais. Em buscas, nada de ilícito foi encontrado em seu poder. No desdobramento da diligência, os policiais realizaram busca veicular e apreenderam uma porção grande de pasta-base de cocaína, bem como uma porção grande de maconha.

Questionado a respeito,
Jhonatan
assumiu a propriedade da droga e informou que haveria mais entorpecentes em sua residência. Em razão disso, os policiais adentraram o imóvel e realizaram as devidas buscas, vindo a constatar que
Jhonatan
e
Kimberly
guardavam e tinham em depósito significativa quantidade de entorpecente de variedades distintas, além de embalagens para acondicionar a droga [rolos de plástico filme e pinos vazios] e duas balanças de precisão.

Aos policiais,
Kimberly
assumiu a narcotraficância e relatou que havia disponibilizado entorpecentes para
CARLOS EDUARDO
, em uma determinada residência, à qual os policiais se dirigiram e onde abordaram o paciente.

Em busca pessoal, foram encontradas duas porções de pasta-base de cocaína na posse do paciente. Após o ingresso dos policiais na residência, buscas revelaram que
CARLOS EDUARDO
guardava e tinha em depósito significativa quantidade de entorpecentes de variedades distintas, além de uma balança de precisão e a quantia de R$ 3.733,00 (três mil, setecentos e trinta e três reais) em espécie.

Realizada a prisão em flagrante dos três, em sede de audiência de custódia, o claustro foi homologado e convertido em prisão preventiva.

Nesse contexto, consoante já relatado, o d. impetrante se insurge contra o fato de que,
requerido o relaxamento da prisão preventiva
imposta ao paciente, em razão de
excesso de prazo
, o petitório, até a data da impetração do
writ
,
ainda não havia sido apreciado pelo d. juízo
a quo
; circunstância que, na intelecção do autor do pedido de
habeas corpus
, torna de rigor a
imediata concessão de liberdade a CARLOS EDUARDO
.

Em que pese a argumentação deduzida pelo d. causídico, após analisar detidamente o
writ
, estou convencido de que
razão não lhe assiste
.

Isso porque, ao que se colhe da consulta aos autos da Ação Penal n. 1005641-09.2024.8.11.0040, o petitório defensivo foi formulado em prol do paciente em
27/03/2025
, mesma data em que aportou aos autos o
pedido de informações
referente ao
Habeas Corpus
n. 1009407-59.2025.8.11.0000, de minha relatoria, outrora impetrado pelo mesmo d. impetrante em prol do paciente, as quais foram, em seguida,
prestadas tempestivamente
pela d. autoridade acoimada de coatora.

Posteriormente, em
14/04/2025
, novamente o d. juízo
a quo
foi
oficiado para prestar informações
a esta eg. Corte de Justiça, dessa vez em razão do
presente
habeas corpus
,

impetrado em benefício de
CARLOS EDUARDO
em razão, como já relatado, do alardeado
excesso de prazo
para apreciação do pedido de relaxamento de sua prisão preventiva.

Os vindicados informes foram prestados em
24/04/2025
, oportunidade em que o d. juízo
a quo
também proferiu decisão por meio da qual determinou a concessão de
vista dos autos ao Ministério Público
,

para que se manifestasse sobre o requerimento de relaxamento da custódia cautelar por excesso de prazo.

Acerca da insurgência deduzida pelo d. impetrante, transcrevo o correspondente excerto das informações prestadas pelo d. juízo
a quo
a esta c. Câmara Criminal,
in verbis
:

“[...]
não há que se falar nos autos em desídia por esse Juízo, uma vez que
o processo conta com 03 acusados, sendo, que a instrução encontra-se encerrada, todavia, os prazos encontravam-se abertos para apresentação das derradeiras alegações pelas partes
.

Somado a isso, conforme se vê da ata de audiência realizada,
fora requerido pelo Ministério Público o encaminhamento do relatório da quebra de sigilo dos aparelhos apreendidos
,
sendo proferidas determinações para que tais informações viessem aos autos, expedindo-se ofícios, concedendo-se prazos, procedendo-se conforme a regularidade que o feito requer
, tudo conforme acima relatado, e constante dos autos de origem,
o que demonstra o prosseguir regular do feito.

Lado outro,
importa informar que desde o requerimento ora mencionado e objeto do presente writ, em razão dos diversos cumprimentos que feito requer; bem como a fase em que se encontra os autos; ainda diante da regularidade das prisões, uma vez que reanalisadas e mantidas em data recente, ao final da instrução
(
21/01/2025
– ID n. 181303079) conforme fundamentos acima colacionados, tem-se que
razão não assiste à defesa
.

Não há que se falar em ausência de prestação jurisdicional no caso em comento, uma vez que diante da complexidade da demanda, a fase em que os autos se encontravam quando do protocolo
(convertido em Alegações Finais), bem como
diante da ausência de conclusão do feito a este gabinete
, são fatores que carecem de esclarecimento”.

(ID 282929352) — Destaquei.

Com efeito, em vista das informações prestadas pela d. autoridade judiciária — as quais apontam o
regular trâmite do feito
, o fato de que os autos estavam em fase de
apresentação de alegações finais
e
não foram conclusos para decisão imediatamente após a juntada do pedido de relaxamento da prisão —
entendo que não há falar em ausência de prestação jurisdicional, tampouco em excesso de prazo, mormente quando se observa que, na origem, o d. juízo
a quo
já promoveu a regular
intimação do
parquet
para manifestação acerca do petitório defensivo, dando, portanto,
o devido

seguimento ao pleito
— cabendo ainda sublinhar que, em
06/05/2025
, o i. órgão ministerial
se manifestou

desfavoravelmente à pretensão do d. causídico
(ID 192979586 – autos n. 1005641-09.2024.8.11.0040).

Não bastasse, de rigor observar que, até a data do protocolo do pedido defensivo,
a necessidade da prisão cautelar

já havia sido revista
em sede de audiência instrutória (
21/01/2025
), sendo ainda certo que ressaiu
tacitamente mantida
pelo d. juízo
a quo
quando da prestação de informações a esta eg. Corte de Justiça, no âmbito da qual, ademais, recentemente se
extinguiu parcialmente
e, na extensão admitida, se
denegou a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
CARLOS EDUARDO
, nos autos do
Habeas Corpus
n. 1009407-59.2025.8.11.0000, levado a julgamento perante a c. Terceira Câmara Criminal em sessão ordinária realizada em
30/04/2025
, oportunidade em que este i. órgão fracionário, à unanimidade,
afastou a tese de excesso de prazo então suscitada pelo d. impetrante
e, via de consequência,
manteve a prisão preventiva do paciente.

Por clareza, transcrevo a ementa do julgado em sua integralidade:

“[...]
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA NA CONDUÇÃO DA AÇÃO PENAL. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, com arrimo em teses de inidoneidade da prisão preventiva e
malfadado excesso de prazo
.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões principais em análise: (i) a alardeada idoneidade da prisão preventiva imposta ao paciente, considerada a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias mais brandas; e (ii)
a ocorrência de constrangimento ilegal em razão de suposto excesso de prazo.

III. Razões de decidir

3. Em primeiro lugar, verifica-se que a tese de inidoneidade do decreto cautelar, em vista do teor do interrogatório judicial da corré nos autos originários, e das condições pessoais do paciente, já foi objeto de julgamento por parte deste eg. Tribunal de Justiça em dois outros habeas corpus anteriormente impetrados, cujos acórdãos já transitaram em julgado, de forma que, à míngua de fatos novos ou provas inéditas justificadoras da reanálise da matéria, no ponto, revela-se de rigor a extinção do writ sem exame do mérito, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada.

4.
Acerca do alardeado excesso de prazo, não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. juízo singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, em atendimento ao princípio da razoável duração do processo.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem de habeas corpus parcialmente extinta sem resolução do mérito e, na extensão remanescente, denegada.

Tese de julgamento: “A mera reiteração de pedidos em sede de habeas corpus, desacompanhada de fatos novos ou provas inéditas, revela-se incabível, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada.
Demais disso, não se constata o alardeado excesso de prazo quando não verificada desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público na hipótese concreta
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC n. 121.829, Min. Rel. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/06/2020, DJe 23/06/2020.”.

(ID 283985359 – autos n. 1009407-59.2025.8.11.0000) — Destaquei.

Nesse cenário, reitero que já se consolidou,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, como se sabe, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

Dessa forma,
à míngua de qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução da ação penal
, os quais têm tomado, pelo contrário
, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo, dentro do limite da
razoabilidade
e sem descurar das garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; é certo que,
apesar da preocupação do d. impetrante com o tempo do encarceramento provisório do paciente,
reitero
que a insatisfação com eventual demora na finalização do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta inviabilizam o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CARLOS EDUARDO DA SILVA,

mantendo o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025